Tribunal: STF
Processo: Rcl 95378
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Castro Alves contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000885-19.2017.5.05.0401), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A controvérsia jurídica teve início com o ajuizamento de reclamação trabalhista por Letícia Gomes Pereira, que alegou ter prestado serviços ao Município de Castro Alves por intermédio do IDESP, em típica relação de terceirização. 
Na fase de conhecimento, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em decisão que posteriormente transitou em julgado conforme Certidão de ID 5d6649d, reconheceu o vínculo empregatício com a prestadora e atribuiu ao ente municipal a responsabilidade subsidiária com base em premissas genéricas de falha fiscalizatória. 
Instaurada a fase de execução, e diante da não localização de ativos financeiros da devedora principal conforme Certidões de ID 07d2bd5 e ID 38af405, o juízo de origem promoveu o redirecionamento imediato da execução contra o Município, conforme decisão de ID 76751f6.
O ente público opôs Embargos à Execução (ID 4e01320), alegando a inexigibilidade do título por violação à ADC 16 e ao Tema 246, contudo, a insurgência foi rejeitada pelo juízo de origem e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de agravo interno proferido em 15/04/2026 (conforme ID 885- 19.2017.5.05.0401).
[...]
Considerando que o trânsito em julgado da fase cognitiva em relação ao Município de Castro Alves ocorreu em 04/03/2022 (conforme ID 5d6649d), data manifestamente posterior ao julgamento da ADC 16/DF (2010) e do Tema 246 (2017), resta plenamente configurada a hipótese de inexigibilidade. ”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento de TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar o acórdão proferido no Agravo Interno de ID 885-19.2017.5.05.0401 e determinar que o Tribunal Superior do Trabalho profira nova decisão, observando estritamente os comandos vinculantes da ADC 16 e do Tema 246 da Repercussão Geral, afastando-se a responsabilidade subsidiária automática do ente público”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível. 
Da análise dos autos na origem, é possível aferir que a decisão condenatória que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município de Castro Alves/BA, ora Reclamante, pelo pagamento das verbas trabalhistas transitou em julgado em 04/03/2022, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 26/05/2026. 
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente